Tribunal: TJDFT
Processo: 0705923-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705923-53.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RUTH ESTER DE LIMA AGUIAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por RUTH ESTER DE LIMA AGUIAR contra sentença que a condenou como incursa nos crimes dos arts. 302, § 3o, c/c § 1o, III, e 305, ambos da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), absolvendo-a em relação ao crime previsto no artigo 304 do mencionado diploma legal, com fulcro no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal (ID. 46855674). Intimada a d. Procuradoria de Justiça para oferecer parecer (ID. 47722564), a manifestação ainda não veio aos autos. Por intermédio documento de ID. 47817533, a sra. MARIA FRANCISCA DA SILVA FERREIRA busca, patrocinada pela Defensoria Pública, a sua habilitação no processo como assistente de acusação, na condição de mãe da vítima. Nesse sentido, em observância ao que dispõe o art. 272 do Código de Processo Penal, intime-se a Procuradoria de Justiça para que se manifeste previamente a respeito da admissão do assistente. Após, voltem-me conclusos. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator